Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720601-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDA GEBRIM RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. COMPLEXIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a consumação da prescrição e extinguiu o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a prescritibilidade da pretensão não fundada em ato de improbidade administrativa e a consumação da prescrição, se aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imprescritibilidade se aplica às pretensões fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa, mas não à pretensão de ressarcimento veiculada em ação de cobrança não sujeita ao rito específico previsto na Lei no 8.429/1992. 4. Não é possível ao ente buscar aplicar à ação de cobrança as peculiaridades próprias da ação de improbidade administrativa, notadamente quando ele, que tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, optou por não fazê-lo. 5. Não é capaz de obstar o curso da prescrição a alegação genérica de complexidade da matéria, afastada pela análise do processo administrativo que demonstra a realização de cálculos simples e a apresentação de defesa singela pela parte contrária. 6. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o início do prazo prescricional e o ajuizamento da ação, é correta a sentença que reconhece a consumação da prescrição conforme previsto no Decreto no 20.910/1932. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189 do Código Civil, e 1° do Decreto 20.910/32, sustentando que, à luz da teoria da actio nata e diante da ausência de inércia do insurgente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o da data em que foi constatada a irregularidade, o que ocorreu apenas após a notificação da parte contrária para comprovar a existência de vínculo com empresas privadas no período em que recebia TIDEM, no ano de 2016, e ficou suspenso durante o curso do processo administrativo de cobrança. Defende que não há prescrição para ações de ressarcimento ao erário quando há configuração de dolo ou má-fé. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Aduz que o STJ, nos Temas Repetitivos no 531 e 1.009, estabelece que o recebimento indevido de verbas públicas, especialmente em razão de conduta dolosa do beneficiário, impõe a obrigação de restituí-las, independentemente de boa-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 do Código Civil, e 1° do Decreto 20.910/32, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A planilha de ID 73584078, fl. 174 demonstra que os pagamentos foram realizados entre 1o de janeiro de 2005 e 1o de outubro de 2007. Já o documento de ID 73584078, fl. 2, demonstra que a Administração tinha ciência do pagamento indevido desde 2007, pois a notificação encaminhada à apelada em 2016 indica que ela decorre de recomendação do Tribunal de Contas constante da Solicitação da Nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, como previsto no Decreto no 20.910/1932. (...) Mesmo com a singeleza das alegações da servidora, o processo administrativo (ID 73584078), iniciado em junho de 2016, foi finalizado apenas em novembro de 2024, período que supera o prazo prescricional de cinco anos. (ID 74866851). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que concerne ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 531 e 1.009, ambas do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015